Tribunal: TJPA
Processo: 0818266-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818266-93.2023.8.14.0401

APELANTE: EMANUEL MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0818266-93.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EMANUEL MARTINS DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO

157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL)
.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DIRECIONANDO A PENA DEFINITIVA AO SEU MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Emanuel Martins de Souza contra Sentença que o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples.

2. A defesa busca a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, devendo a pena definitiva ser fixada no seu mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, restando a pena definitiva no patamar mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça permite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas igualmente preponderantes.

5. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), diante da avaliação de todas as circunstâncias judiciais de modo favorável, sendo compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, torno a pena concreta definitiva do apelante em
04 anos de reclusão no regime Aberto, além de 10 dias-multa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e provido.

Teses de Julgamento:
"1. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EMANUEL MARTINS DE SOUZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, no regime Semiaberto,
pela prática do crime de roubo simples.

Narrou a
denúncia
(fls. 114/116, ID nº 28191512), que no dia 21/09/2023, por volta de 18:30 horas, a vítima Camila Lopes da Silva aguardava um Coletivo na parada de ônibus quando o ora denunciado se aproximou e fez menção de estar armado, com a mão por debaixo da camisa, logo anunciando o assalto e exigindo o aparelho celular de Camila, a qual entregou seu Iphone 11 ao infrator. Consumado o delito, EMANUEL empreendeu fuga correndo.

Após a subtração, a ofendida acionou Policiais Militares que estavam em uma viatura e um deles emprestou o celular para que ela pudesse rastrear o aparelho subtraído. Após diligências, já na área da Praça Waldemar Henrique, Camila finalmente reconheceu o denunciado, o qual ainda jogou o aparelho celular no chão quando viu os Policiais se aproximarem, entretanto acabou por ser detido, tendo o telefone sido devolvido à ofendida. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 157, caput, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 182/185, ID nº 28191604), o recorrente pugnou pela revisão na dosimetria da pena, compensando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e, dessa forma, manter a pena no mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 187/190, ID nº 28191606)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 194/198, ID nº 31609403), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Nilton Gurjão das Chagas
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva da necessidade de compensação da Atenuante da Confissão com a Agravante da Reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Adianto,
prima facie
, que
acolho
o pedido em questão.

Observo que a confissão foi utilizada na formação da convicção do Magistrado
a quo
, servindo para fundamentar a sentença condenatória, de modo que se mostra possível a compensação integral da agravante da reincidência, ainda que específica, com a atenuante da confissão, inclusive conforme Tema Repetitivo 585 do STJ ("É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art.
61
,
I
, do
Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
. (...) 5. A compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea é devida, seguindo a orientação desta Corte Superior de que, na ausência de multirreincidência, tais circunstâncias devem ser compensadas de maneira proporcional. (...)
(STJ - HC: 786228 PR 2022/0372489-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de dano qualificado. Recursos parcialmente providos para compensar integralmente a reincidência com a confissão espontânea, elevar a pena e estipular o regime inicial semiaberto.
I. Caso em Exame João Vitor Carmignoto Simões foi condenado a 07 meses e 26 dias de detenção em regime aberto e ao pagamento de 12 dias/multa por destruir um veículo com substância inflamável, causando prejuízo ao patrimônio de Rodrigo Romão. O Ministério Público e o réu solicitaram a reforma da decisão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a majoração da pena-base pela motivação do crime e culpabilidade exacerbada, conforme pleiteado pelo Ministério Público, e (ii) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quanto à indenização, conforme alegado pelo réu. III. Razões de Decidir 3 . O motivo do crime foi considerado gravoso, pois o réu agiu por vingança após ser impedido de ver seu filho. 4. A culpabilidade foi considerada exacerbada devido a ameaças anteriores e planejamento do crime. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso do réu provido em parte para compensar a reincidência com a confissão espontânea, e do Ministério Público parcialmente provido para majorar a pena a 09 meses de detenção e 15 dias/multa, e estipular o regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: 1. A majoração da pena é justificada pela motivação e culpabilidade do réu. 2. A sentença não é nula quanto à indenização, pois foi fundamentada e cabe ao réu comprovar quitação em eventual execução. A reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Jurisprudência Citada: Não há documentação fornecida no conteúdo fornecido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15055430320248260281 Itatiba, Relator.: Francisco Orlando, Data de Julgamento: 24/11/2025, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/11/2025).

Assim, aplico integralmente a compensação e reconduzo a pena ao patamar estabelecido na primeira fase:
04 (quatro) anos de reclusão no regime Aberto além de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,
alterando
a pena definitiva do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão no regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 26 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026